Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701621-71.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WILSON PORTO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, JOSE WILSON PORTO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ WILSON PORTO e ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença, em razão de possível julgamento citra petita. Ademais, verifica-se que em seu recurso de apelação, o réu deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Além disso, traz como fundamento pedidos fundamentados em documentos novos, juntados após a fase instrutória. Outrossim, intime-se o réu acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados extemporaneamente, por não configurarem documentos novos, violando os artigos 434 e seguintes do Código de Processo Civil bem como possível não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e apresentação de pedidos fundados em documentos juntados extemporaneamente. Após, retornem novamente os autos conclusos Brasília, 20 de janeiro de 2023 15:57:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador